Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000332-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PHILIPE DE PAULA DA SILVA PINHO - CPF: 015.526.441-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO - CPF: 420.076.581-00 (ADVOGADO), FRANCISCO DE PAULA DE PINHO - CPF: 274.987.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – REPROVAÇÃO/NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – MOTIVAÇÃO DO ATO INSUBSISTENTE – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES — REQUISITOS DA CONCESSÃO DA TUTELA PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não obstante o agravante alegue a existência de outros fatos desabonadores, esses não constam da motivação para não recomendação do candidato, tornando-se verdadeira inovação, e afrontando o princípio constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como o da publicidade.

O STJ vem adotando a teoria dos motivos determinantes, relacionando aos princípios da proteção da confiança e da boa-fé objetiva, enquanto consectários do princípio constitucional da moralidade administrativa.

À Luz da Teoria dos Motivos Determinantes, se o motivo é declarado, fica o ato vinculado à motivação que lhe foi dada, embora o agravante traga outros em razões recursais, e não constante do ato. Nessa linha de raciocínio, consoante a decisão da juíza diretora do foro, afastando/contradizendo a motivação da comissão julgadora, torna-se a manutenção da tutela medida impositiva, ao passo que os motivos que pautaram a decisão da não recomendação inexistirem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão proferida nos autos da Ação Ordinária, que deferiu a tutela de urgência apenas para garantir que o agravado prossiga no concurso para investidura no cargo estadual de Delegado de Polícia Substituto.

Sustenta o Agravante a inexistência de ilegalidade no ato de eliminação do candidato, que a investigação social é pré-requisito para investidura do cargo, e que os processos disciplinares e representação disciplinar não foram os únicos a justificarem o ato de eliminação.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo e no mérito, pelo provimento do recurso, reconhecendo a legalidade do ato que eliminou o candidato do concurso.

A liminar foi indeferida ao id n. 5656989.

Contrarrazões ao Id n. 6942585.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso ao Id n. 7038971.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 8474844), manifestou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão proferida nos autos da Ação Ordinária, que deferiu a tutela de urgência apenas para garantir que o agravado prossiga no concurso para investidura no cargo estadual de Delegado de Polícia Substituto.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento.

Isso porque o tema a ser enfrentado pauta-se na análise da presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015, capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida na Ação Ordinária.

Pois bem.

O agravante, em suas razões recursais alega a inexistência de ilegalidade no ato de eliminação.

Extrai-se do caderno processual que o Agravado foi eliminado do certame de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso na fase de investigação social, em decisão assim justificada pela Banca CEBRASPE, nos seguintes termos:

“Candidato não recomendado em decorrência de omissão das informações constantes na FIC, conforme previsão expressa no item 12.8 do Edital 001-PJC/MT, de 16 de março de 2017, vez que constatado a existência de Processo Administrativo Disciplinar 23/2018, Representação Disciplinar 55/2018, Representação Disciplinar 149/2018 e Representação Disciplinar 8/2016, todos oriundos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Dessa forma o candidato não apresenta conduta irrepreensível, também ausente a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, conforme subitem 12.2 do Edital 001/2017.”

Mesmo o agravo tendo interposto recurso administrativo, esse foi indeferido, ao argumento da existência de diversos procedimentos de natureza disciplinar em desfavor do mesmo, sendo que o candidato foi omisso em relação a declaração dos mesmo em sua FIC, comprovando a ausência de idoneidade moral e conduta irrepreensível necessárias para o exercício da função, conforme subitem 12.2 do Edital 001/2017/PJC-MT.

Com isso se extrai que os motivos para não recomendação do agravo foi existência de Processo Administrativo Disciplinar 23/2018, Representação Disciplinar 55/2018, Representação Disciplinar 149/2018 e Representação Disciplinar 8/2016, todos oriundos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em contrapartida, em sede sumária de probabilidade, o agravado logrou êxito em provar que, conforme decisão exarada pela Diretora do Foro, Juíza de Direito, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, que a Representação Disciplinar trata-se de mero procedimento instaurado administrativamente para examinar a veracidade de denúncias formuladas e se estas dariam causas a instauração de Sindicância, onde se instalará o contraditório e a produção sumária de provas, sendo que após, poderá ou não originar o Processo Administrativo Disciplinar.

Com a referida decisão, esclareceu-se que o PAD foi instalado de forma equivocada por um servidor, pois deveria ter sido autuado e classificado como Representação Disciplinar.

Nesse sentido colhe-se fragmento do decisório mencionado:

“(...) Por se tratar de averiguação preliminar de conduta, foi determinado na data de 27/09/2018 (movimento no 04), como de praxe, a autuação do expediente em Representação Disciplinar. Ocorreu que, por erro da servidora Valdilene Virgínia de Moraes o expediente foi autuado e classificado indevidamente como Processo Administrativo Disciplinar. Cujo erro foi regularizado na data de 11/10/2018. Conforme consta na certidão lançada no movimento no 1. Em 15/ 10/2018, sobreveio decisão final arquivando sumariamente o processo, isto é, sem intimação do servidor, pois o fato não ensejou falta disciplinar, por não enquadrar em atraso contumaz nos termos do art. 675, § 6o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (CNGC/TJMT).

Não obstante o agravante alegue a existência de outros fatos desabonadores, esses não constam da motivação para não recomendação do candidato, tornando-se verdadeira inovação, e afrontando o princípio constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como o da publicidade.

Os supostos outros motivos para reprovação não foram apresentados ao candidato para que pudesse inclusive recorrer administrativamente, em afronta ao item 2.1 do edital que dita:

2.1
O candidato poderá visualizar os motivos de sua contraindicação
das 8 horas do dia 22 de outubro de 2018 às 19 horas do dia 23 de outubro de 2018 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos /pjc_mt_17_delegado.

O STJ vem adotando a teoria dos motivos determinantes, relacionando aos princípios da proteção da confiança e da boa-fé objetiva, enquanto consectários do princípio constitucional da moralidade administrativa.

À Luz da Teoria dos Motivos Determinantes, se o motivo é declarado, fica o ato vinculado à motivação que lhe foi dada, embora o agravante traga outros em razões recursais, não constante do ato. Nessa linha de raciocínio, consoante a decisão da juíza diretora do foro, afastando/contradizendo a motivação da comissão julgadora, torna-se a manutenção da tutela medida impositiva, ao passo que os motivos que pautaram a decisão serem inexistentes.

Por fim, os procedimentos que haviam em desfavor do agravado foram sumariamente arquivados, sem sequer seu conhecimento, não havendo que se falar em omissão na FIC.

Posto isso, em consonância ao parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Diante da aptidão para o julgamento do recurso principal, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020